Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CONTRATADO. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO. DEPOSITOS MENSAIS. REDUÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de desconto em contracheque, que ora se encontra em curso como meio de pagamento de contrato de mútuo, com consignação em pagamento supostamente celebrado contra a vontade do devedor.

2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pelo recorrente nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.1. Para delimitar a matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário, pois, identificar quais foram as questões decididas pela sentença. 2.2. É imperioso observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 2.3. Por isso, o art. 492 do CPC veda que seja proferida sentença de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.4. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda. 2.5. A sentença proferida pelo Juízo singular, ademais, não denota a ocorrência de error in procedendo, mostrando-se ausente o alegado julgamento ultra ou extra petita.

3. A eventual falha na prestação do serviço por em virtude da atuação exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui qualquer responsabilidade do prestador, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. 3.1. Na presente hipótese não está presente o elemento probatório, nos autos, que faça presumir, de modo claro e objetivo que ambas as demandadas se encontravam na mesma cadeia de consumo, de modo a atrair eventual responsabilidade solidária, nos moldes do art. 34 do CDC.

4. No caso em deslinde nota-se que a aludida proposta de portabilidade de dívida envolvia, em um primeiro momento, o deposito mensal, em favor do demandante, da quantia referente à redução de juros prometida. Em seguida, a intermediadora afirmou que após os “tramite burocrático envolvendo a portabilidade entre as referidas dívidas” haveria o integral adimplemento da obrigação contraída anteriormente com o Banco do Brasil, o que gerou, para o demandante, a expectativa de que passaria a responder somente pela contratação do segundo empréstimo consignado. No entanto, essa promessa não foi, de fato, cumprida.4.1. A boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos do artigo 422 do CC. Assim, a quebra da boa-fé, materializada no descumprimento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico, além de frustrar a confiança depositada pelo contratante, viola a legítima expectativa de que o contrato seria finalizado, de modo que, em caso de inadimplemento, é assegurado à parte ofendida o cumprimento da obrigação ou a resolução contratual.

5. O inadimplemento, isoladamente, da obrigação contratual, não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo quando as circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcançam a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, violando-a.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.